Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a comercialização ilícita dos créditos do cartão de vale transporte pertencente a terceiro através das provas orais e documentais, além da confissão extrajudicial do réu, é incabível o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Eventual consentimento da titular do cartão de vale transporte não afasta a responsabilidade penal do apelante sobre os fatos, porque induziu a erro, mediante fraude, e causou prejuízo à entidade de direito público.
3. Recurso conhecido e não provido.